Tribunal: TJES
Processo: 5019749-66.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019749-66.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILLY CANI VITALINO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019749-66.2023.8.08.0048

APELANTE/APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

APELADA/APELANTE: EMILLY CANI VITALINO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. COBRANÇA DE TAXA DE CANCELAMENTO INDEVIDA. REVELIA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais", ajuizada por Emilly Cani Vitalino contra Telefônica Brasil S.A. – Vivo, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito de R$ 208,01 referente à taxa de cancelamento de serviço de internet, condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, e fixar os ônus sucumbenciais. A ré Telefônica Brasil S.A. insurge-se contra a revelia decretada, a legalidade da cobrança e a indenização fixada, enquanto a autora pleiteia majoração da compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e nulidade da citação em razão da intempestividade da contestação apresentada; (ii) avaliar a validade da cobrança da taxa de cancelamento diante da impossibilidade técnica de prestação do serviço; (iii) analisar a configuração de danos morais em decorrência da cobrança indevida; (iv) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais; e (v) definir os critérios de incidência dos juros e correção monetária após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação protocolada fora do prazo legal, mesmo com a indicação divergente no sistema PJe, configura revelia, pois a contagem do prazo obedece à lei processual, sendo a informação do sistema meramente orientativa.

4. A presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia não foi afastada, uma vez que os documentos juntados pela autora corroboram integralmente suas alegações.

5. A cobrança de taxa de cancelamento se mostra indevida, pois a própria prestadora reconheceu a impossibilidade técnica de instalação no novo endereço, situação que configura falha na prestação do serviço e inviabiliza a aplicação de cláusula de fidelização, nos termos do art. 58, § 2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

6. A falha reiterada no atendimento, as informações contraditórias prestadas pela empresa e a necessidade de judicialização evidenciam violação aos direitos da personalidade da consumidora, configurando o dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

8. A incidência de juros e correção monetária deve observar a Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa de 1% ao mês e índice da CGJ/ES até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, adoção da Taxa Selic como taxa legal única, vedada sua cumulação com outro índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo para apresentação de contestação deve observar a legislação processual, sendo irrelevantes as informações meramente indicativas constantes do sistema PJe.

2. É indevida a cobrança de multa por fidelização quando a prestadora reconhece a impossibilidade técnica de continuar prestando o serviço no novo endereço do consumidor.

3. A falha reiterada na prestação de serviço essencial, acompanhada de cobrança indevida mesmo após manifestação da agência reguladora, configura dano moral indenizável.

4. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando os transtornos efetivamente experimentados e o porte econômico da parte ofensora.

5. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata quanto aos critérios de juros e correção monetária, devendo ser adotada a Taxa Selic a partir de 01/09/2024, vedada sua cumulação com outros índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, I, 373, II, 487, I e 99, § 2º; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CDC, art. 14; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 58, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07.02.2025; TJES, Apelação nº 048120041131, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 24.09.2019; TJSC, Apelação nº 5000891-52.2019.8.24.0057, Rel. Raulino Jacó Bruning, j. 29.02.2024; TJ-RJ, Apelação nº 00653659520208190001, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 08.04.2021; TJ-MG, Agravo Interno Cv: 50147813220218130433, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença (ID 15087922 e integrada no ID 15087930) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente a pretensão autoral formulada por
EMILLY CANI VITALINO,

nos autos da
“ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c consignação em pagamento c/c reparação por danos morais”
ajuizada

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
,
nos seguintes termos:

“1. Ante o exposto,
ACOLHO O PEDIDO INICIAL
, e via de consequência:

a) DECLARO INEXISTENTE DO DÉBITO cobrado pela requerida
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da requerente
EMILLY CANI VITALINO
, no valor de R$ 208,01 (duzentos e oito reais e um centavo), pelas razões acima expostas;

b) CONDENO a requerida
TELEFONICA BRASIL S.A
. a pagar á requerente
EMILLY CANI VITALINO
, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos ao dano moral suportado pela requerente, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (duas vezes pela mesma falta).

2. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

3. CONFIRMO a Tutela Provisória concedida na Decisão de ID nº 29562395, eis que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC
.

4. CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da condenação e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais”.

Em suas razões recursais (ID 10587932), a recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa e nulidade da citação, ante a alegação de que a contestação foi apresentada tempestivamente, considerando o prazo indicado na aba de expedientes do PJe; (ii) a não presunção absoluta da veracidade dos fatos em caso de revelia; (iii) inexistência de defeito na prestação dos serviços; (iv) validade da cobrança; e (v) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requereu a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para juros e correção monetária.

Por sua vez, a apelante
EMILLY CANI VITALINO
, em seu apelo acostado no ID 15087933, pleiteia exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que o montante fixado é insuficiente para compensar os transtornos e desestimular a conduta ilícita da operadora.

Devidamente intimadas, as litigantes apresentaram as contrarrazões (ID’s 15087934 e 15087940), pugnando, cada qual, pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa.

Pois bem.

Trata-se de
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Reparação por Danos Morais”
, ajuizada por
Emilly Cani Vitalino
contra a
Telefônica Brasil S.A.

A requerente narra que, em 26/05/2023, solicitou à requerida a alteração do local de instalação de sua internet banda larga, em razão da mudança de endereço residencial, sendo informada de que a solicitação seria atendida em até 48 horas. Contudo, o prazo não foi cumprido, e, após novos contatos, recebeu um novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para atendimento. A autora já havia se mudado e estava sem acesso à internet.

Posteriormente, a requerente foi informada de que não havia suporte para a instalação da internet em seu novo endereço, mas que, em razão disso, não haveria cobrança da taxa de cancelamento. Entretanto, em contato subsequente, a requerente foi informada de que haveria, sim, a cobrança da taxa de cancelamento.

Diante das informações conflitantes, a autora contatou a ouvidoria da empresa, que inicialmente informou que não haveria cobrança da taxa de cancelamento, mas, para sua surpresa, recebeu um e-mail da ouvidoria confirmando que a taxa deveria ser paga.

A demandante, então, formulou reclamação junto à ANATEL (protocolo 20239416393954), que confirmou que o "cancelamento foi realizado de forma imediata, sem a cobrança de multa rescisória". Apesar da confirmação da ANATEL, a fatura referente ao mês de julho (vencimento em 17/08/2023) incluiu a cobrança de taxa de cancelamento no valor de R$ 208,01 (duzentos e oito reais e um centavo).

Em virtude desses fatos, e diante da ineficácia das tentativas administrativas de solução do problema, a requerente ajuizou a presente demanda.

Ante o reconhecimento da intempestividade da contestação, o Magistrado a quo decretou a revelia e julgou antecipadamente a lide, oportunidade em que acolheu a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou que a responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de modo que
“[...] era ônus da empresa de telefonia trazer aos autos prova da contratação, mediante apresentação de contrato assinado, e assim não fez, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus, não comprovando suas alegações”.

Assim, afirmou que
“[...] Houve a comprovação onde a requerente busca solução para o seu problema e lhe é dito conforme os protocolos de atendimentos anexados na inicial de que seria suspensa a cobrança da taxa de cancelamento bem como que também seria cancelada a fatura de tal cobrança, contudo, não ocorreu”
.

Por fim, fundamentou no sentido de que os danos extrapatrimoniais restaram comprovados, uma vez que
“[...] houve a comprovação da falha na prestação de serviço da requerida, ao cobrar a taxa de cancelamento do serviço, haja vista a ausência de disponibilidade de sinal no endereço novo da requerente. Logo, a requerida não poderia cobrar a multa por cancelamento em face da requerente, eis que essa cobrança se tornou indevida”
.

Irresignadas, as partes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciá-los de forma conjunta.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela empresa
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em sede de contrarrazões
, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos sustentados pela mencionada empresa, os documentos que foram juntados pela autora na petição inicial, demonstram a fragilidade econômica da requerente para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, ainda mais se levarmos em consideração, além da declaração de isenção do IRPF, cópia da carteira de trabalho, na qual se comprova que a requerente recebe o valor mensal de R$ 1.623,98 (hum mil e seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), conforme ID 15087894.

Desta forma, muito embora a referida requerida questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da autora, não trouxe qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da requerente de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pela mencionada requerida.

II - DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

II.1. Da Intempestividade da Contestação e da Aplicação da Revelia.

A apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
argui cerceamento de defesa e nulidade da citação, sustentando a tempestividade de sua contestação, pautada na informação da aba de expedientes do PJe que indicava 16/11/2023 como termo final.

Todavia, a certidão constante dos autos (ID 15087919) e a própria decisão que rejeitou os embargos de declaração da ora apelante (ID 15087930) são claras ao atestar que o Aviso de Recebimento (AR) da citação foi juntado aos autos em 18/10/2023, conforme documento acostado no ID 15087909.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a contestação, conforme art. 231, I, do Código de Processo Civil, considerando os feriados e pontos facultativos (02 e 03/11/2023, conforme Ato Normativo nº 220/2022), findou em 10/11/2023. A contestação foi protocolada em 14/11/2023, revelando-se, portanto, intempestiva.

Ademais, é consolidado o entendimento de que as informações de prazo disponibilizadas em sistemas eletrônicos processuais são meramente informativas e não alteram o cômputo dos prazos fixados em lei, sendo responsabilidade do advogado o controle do lapso processual.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que coadunam com tal entendimento, rechaçando a alegação de justa causa para a intempestividade quando a parte se guia exclusivamente por tais informações, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - DATA LIMITE SUGERIDA PELO SISTEMA PJE - NÃO VINCULAÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO DE ACORDO COM A LEI
- INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Ausentes do agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a retratação da decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a intempestividade, não deve ser acolhido o recurso. Recurso de agravo interno improvido. Decisão mantida. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50147813220218130433, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CONTESTAÇÃO . REGRA GERAL. TERMO INICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE DEFESA. CONTAGEM DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA . REVELIA. DECISÃO MANTIDA
. 1. O juiz poderá conceder liminar de reintegração de posse, sem prévia citação do réu, desde que o autor tenha fornecido prova documental que evidencie tais requisitos, ou determinar que o autor justifique previamente o alegado em audiência . Não havendo audiência de justificação prévia, o prazo para contestar inicia-se de acordo com a regra geral prevista no art. 335 do CPC. 2. Em havendo designação de audiência de conciliação, o termo inicial do prazo para apresentar contestação será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição . 3. Decisão que determina à parte comprovar sua hipossuficiência não tem o condão de interromper o prazo de defesa.
4. Incumbe ao advogado efetuar a contagem do prazo processual, haja vista que o prazo sugerido pelo sistema do PJe não tem o condão vincular o termo final do prazo à data sugerida
. 5. Recurso desprovido.(TJ-DF 07292284120228070000 1643648, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 22/11/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA . MANUTENÇÃO.
INFORMAÇÃO CONTIDA NO PJE. CONTAGEM DO PRAZO DE ACORDO COM A LEI
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
- A indicação do prazo no PJe para manifestação é meramente indicativa, pois a responsabilidade de realizar a contagem do prazo em dias úteis é da parte que deseja recorrer da decisão
- Constatando-se que o agravo de instrumento interposto discute questão preclusa, deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do recurso.(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0019571-93.2017.8 .13.0172 1.0000.23 .309199-0/002, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE
. 1. O agravo em recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade. 2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência do STJ entende que a segunda-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, Corpus Christi e Dia do Servidor Público são considerados feriados locais para demonstração da tempestividade recursal e devem ser comprovados pela parte recorrente, por meio de documentação idônea, no ato de interposição do recurso perante a Corte de origem, sendo inviável a regularização posterior.
4. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes
. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.406.336/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO TRANSCORRIDO SEM A LEITURA DA INTIMAÇÃO. LEITURA FICTA. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis ( recurso interposto sob a égide do CPC/15). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de dez dias corridos previsto no art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006 refere-se ao lapso temporal para a leitura ficta da intimação, passando a contar, a partir de então, o prazo legal de interposição do recurso cabível. Precedentes. 3. O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, estabelece que o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
4. Consoante entendimento do STJ, a previsão de prazo contida no sistema do processo judicial eletrônico não exime o recorrente de comprovar a tempestividade do recurso
. 5. Agravo interno não provido."(AgInt no AREsp n. 2.331.944/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

Assim, diante de tais fundamentos, entendo que a revelia foi devidamente decretada pelo juízo de origem.

Prosseguindo, afasto a tese da Telefônica Brasil S.A. de não presunção absoluta da veracidade dos fatos em razão da revelia.

Conquanto os fatos alegados pelo autor em decorrência da revelia seja relativa, e possa ser afastada pelo julgador quando as alegações forem inverossímeis ou contrariadas por provas nos autos, no caso vertente, as alegações da autora encontram-se devidamente corroboradas pelos documentos acostados à inicial.

A parte autora apresentou vasta documentação que evidencia a solicitação de alteração do serviço, a falha da requerida em providenciar a instalação em seu novo endereço, as informações contraditórias prestadas pela empresa, o teor da reclamação formulada junto à ANATEL e a confirmação de que o cancelamento deveria ocorrer sem multa rescisória. Ademais, a fatura com a cobrança indevida foi igualmente anexada.

A documentação apresentada demonstra a verossimilhança dos fatos narrados na petição inicial, não havendo qualquer elemento nos autos que os contradiga de forma substancial.

Desse modo, a presunção de veracidade, embora relativa, não foi ilidida no presente caso, sendo os fatos constitutivos do direito da autora devidamente comprovados.

Em outros termos, a argumentação da requerida no sentido de relativizar os efeitos da revelia não se sustenta diante do conjunto probatório, que é coerente e suficiente para formar o convencimento deste juízo.

II. 2. Da Falha na Prestação do Serviço e da Ilegalidade da Cobrança da Taxa de Cancelamento.

A empresa requerida insiste na ausência de falha na prestação do serviço e na validade da cobrança da taxa de cancelamento.

Contudo, a despeito de tais argumentos, entendo que a tese não merece prosperar.

A autora comprovou ter solicitado a alteração do endereço da internet, e a operadora informou a inviabilidade técnica da instalação no novo local.

Aliás, o documento da própria ANATEL, conforme acostado no ID 29375636, confirmou que o
"cancelamento foi realizado de forma imediata, sem a cobrança de multa rescisória"
, sendo que, ainda assim, a cobrança da taxa de R$ 208,01 foi inserida na fatura da consumidora (ID 29375637).

Ora, a conduta da operadora, ao inviabilizar a continuidade do serviço por ausência de suporte técnico no novo endereço da consumidora, configura falha na prestação do serviço. O art. 58, § 2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL é explícito ao vedar a cobrança de multa por fidelização na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora.

A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRAZO DE VIGÊNCIA DE 24 MESES. RESCISÃO ANTECIPADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATIVAÇÃO DAS LINHAS DE TELEFONIA CELULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. FATURA QUE NÃO EVIDENCIAM CONSUMO. ADEMAIS, PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS FATURAS. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. PRAZO DE PERMANÊNCIA PARA CONSUMIDOR CORPORATIVO É DE LIVRE NEGOCIAÇÃO, OBSERVADO O PERÍODO MÁXIMO DE 12 MESES. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente da multa contratual de fidelização. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelização em contrato de telefonia empresarial diante da falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, impondo ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva por falhas na prestação, conforme o art. 14 do CDC.
4. A operadora não comprovou a regularidade na prestação do serviço, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo evidenciada a impossibilidade de ativação das linhas telefônicas contratadas. 5. A resolução nº 632/2014 da ANATEL estabelece que a multa por rescisão antecipada não pode ser cobrada quando a rescisão decorre de descumprimento contratual da prestadora de serviço, ônus da prova que não foi afastado pela ré
. 6. A exigência de fidelização de 24 meses, sem comprovação da oferta da alternativa de contrato com prazo mínimo de 12 meses, viola o art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, tornando indevida a multa imposta. lV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A multa por fidelização em contratos de telefonia empresarial é inexigível quando a rescisão ocorre por falha na prestação do serviço, conforme o art. 58 da resolução nº 632/2014 da ANATEL
. 2. Cabe à prestadora de serviço o ônus de demonstrar a regularidade da prestação e a oferta de prazo alternativo de fidelização conforme o art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL. 3. A presunção de veracidade das faturas emitidas unilateralmente pela operadora não é absoluta e deve ser confrontada com o conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, 58 e 59; CC, art. 421. (TJSC, apelação / remessa necessária nº 5000891-52.2019.8.24.0057, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Raulino jacó bruning, primeira câmara de direito civil, j. 29-02-2024); (TJSC, apelação nº 5043720-66.2023.8.24.0038, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Alex heleno santore, oitava câmara de direito civil, j. 17-12-2024); (TJSC, apelação nº 5028523-64.2023.8.24.0008, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Osmar nunes Júnior, sétima câmara de direito civil, j. 17-12-2024). (TJSC; APL 5034436-34.2023.8.24.0038; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EG. TJ/RJ. PORTABILIDADE SOLICITADA E JAMAIS PROVIDENCIADA PELA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEFONICA BRASIL S/A.
RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA RECEPTORA PELA PORTABILIDADE DO TERMINAL TELEFÔNICO. ARTIGO 50, §1º. DA RESOLUÇÃO 460/2007, VIGENTE À EPOCA DOS FATOS. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO JUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. EXCLUSIVA CULPA DO FORNECEDOR.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. INCIDÊNCIA DA DOBRA LEGAL. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. "O condomínio edilício equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade, pois é formada pelos próprios proprietários por previsão legal (art. 1.331 e ss. , CC), de forma que se enquadra como verdadeiro destinatário final do serviço" (STJ. AREsp: 1750683 GO 2020/0220922-0, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Publicação: DJ 20/11/2020). 2. Contrato de telefonia firmado entre as partes em 10/12/2019, com pedido de resolução pelo autor em 12/02/2020. 3. Portabilidade constante da oferta proposta pela empresa de telefonia, jamais cumprida. 4. Resolução nº. 460/2007 da ANATEL, vigente à época dos fatos, que previa em seu artigo 50, §1º, a responsabilidade da prestadora receptora, no caso, TELEFÔNICA Brasil S/A, pelo procedimento de portabilidade. Legitimidade passiva configurada. 5. Portabilidade, essência do contrato entabulado, que não se concretizou por circunstâncias atribuídas à empresa demandada que deixou de ultimar o processo iniciado com a solicitação do aderente.
6. Descumprimento de obrigação contratual da prestadora que justifica a rescisão da avença e impede a cobrança da multa por fidelização. Artigo 58, parágrafo único, da Resolução nº. 632/2014 da ANATEL
. 7. Restituição que deve se dar com a dobra legal. EARESP. Nº. 676608. 8. Manutenção da R. Sentença. 9. Negativa de provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0015250-69.2020.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 10/08/2023; Pág. 392)

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para a) condenar a ré a providenciar os reparos da linha telefônica de nº (61) 3562-4013; b) declarar inexigível a multa contratual por fidelização em relação à linha telefônica nº (61) 3562. 4013, devendo a requerida se abster de efetuar a cobrança da multa em eventual pedido de rescisão contratual formulado pelo autor; c) condenar a ré a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079/90. 3. Sobressai dos autos que a parte autora é titular de linha telefônica fixa da operadora ré/recorrente há mais de trinta anos e que, entre os meses de dezembro de 2020 e março de 2021, ocorreram diversas falhas na prestação do serviço, o que exigiu da autora a solicitação de diversos reparos técnicos. A parte autora apresentou diversos números de protocolo e a parte ré juntou telas sistêmicas demonstrando a realização de reparo na linha. 4. O fato de ter havido a necessidade, pelo recorrido, de entrar em contato com a recorrente por tantas vezes, em curto espaço de tempo, abrindo chamado para que fosse realizada a reparação da linha por meio de visita técnica, evidencia a falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC. Com efeito, ainda que, a cada visita técnica, a demanda tenha sido solucionada, o conteúdo probatório demonstra que os serviços telefônicos foram prestados de forma descontínua ou defeituosa na residência do autor, o que gerou a impossibilidade de fruição satisfatória dos serviços contratados.
5. Ademais, ao contratar/prorrogar um contrato de telefonia o consumidor tem a legítima expectativa de que o serviço será prestado conforme o acordado. Contudo, nos casos em que há a violação do contrato, consubstanciada na interrupção do serviço prestado, o contrato deve ser rescindido sem qualquer ônus para o consumidor, não havendo que se falar em multa por quebra de fidelidade.
6. No que tange à reparação por dano extrapatrimonial, é entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais deste e. TJDFT que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais, exigindo-se a demonstração de repercussão anormal à personalidade do autor. No caso, não há nos autos prova de que o autor tenha ficado 5 meses sem o serviço de telefonia, na verdade, o que se verifica do documento de ID 27923687. Pág. 3 é que, embora tenham ocorrido defeitos em períodos variados, não houve recusa ou demora excessiva da recorrente em solucionar os problemas. Dessa forma, não restou comprovado pelo autor, ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), que os problemas intermitentes na linha telefônica tenham lhe causado transtorno que ultrapassassem a esfera do mero aborrecimento. Portanto, não se há de falar em indenização, por dano moral. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (JECDF; ACJ 07027.65-36.2021.8.07.0020; Ac. 137.5103; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 24/09/2021; Publ. PJe 18/10/2021)

Neste diapasão, evidenciada nos autos a falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia ré, tem-se que o rompimento do contrato se deu por culpa exclusiva desta, afigurando-se descabida a aplicação da cláusula que prevê a cobrança de multa pela rescisão do pacto antes de escoado o prazo de permanência pactuado entre as partes.

II. 3. Da Caracterização dos Danos Morais.

A demandada assevera a inexistência de danos morais, alegando que a mera cobrança indevida não gera, por si só, abalo moral.

No entanto, a situação vivenciada pela consumidora transcende o mero aborrecimento cotidiano. A privação de um serviço essencial como a internet, a reiterada troca de informações contraditórias por parte da operadora, a necessidade de buscar a ouvidoria da empresa e a ANATEL para tentar solucionar o problema, e a persistência na cobrança indevida que a levou a ter que ajuizar uma ação judicial para garantir seu direito, demonstram evidente desgaste e abalo psicológico.

Portanto, tendo em vista que houve falha na prestação de serviço essencial e a necessidade de judicialização da questão, além da solicitação judicial para que a requerida emitisse uma fatura sem a cobrança ilegal, mesmo após a concessão da tutela provisória de urgência, restaram comprovados os danos extrapatrimonais.

II.4. Do
Quantum
Indenizatório dos Danos Extrapatrimoniais.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que a apelante
EMILLY CANI VITALINO
busca majorar para R$ 10.000,00, enquanto a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
pugna pela sua redução a patamares mínimos.

Como se sabe, a indenização por danos morais deve observar o caráter pedagógico-punitivo e compensatório, sopesando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando os transtornos sofridos pela consumidora, a reiteração da conduta da operadora em manter a cobrança indevida, mesmo após a manifestação da ANATEL, e o porte econômico da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao meu sentir, se mostra módico e insuficiente para atender às finalidades da indenização por dano moral.

A majoração para um valor mais condizente com a realidade fática e com os parâmetros jurisprudenciais se faz necessária, motivo pelo qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA. SERVIÇO INTERMITENTE . PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. O autor informa vários protocolos de atendimento que demonstram reclamações apresentadas à operadora sobre a intermitência do serviço, os quais justificariam o cancelamento do contrato . Caberia a parte ré provar que o defeito no serviço inexiste ou que há fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, devido à impossibilidade de produção de prova negativa por parte do consumidor. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Demandadas que não apresentam os demonstrativos de ligações e as mídias referentes a tais protocolos, a fim de desconstituir as alegações autorais, sequer junta aos autos o contrato entabulado entre as partes, a fim de comprovar a existência da cláusula de fidelização. Além disso, deveriam comprovar que o autor tinha plena ciência da multa, em observância ao dever de informação . Multa por fidelização que não se aplica quando restar demonstrado que a rescisão contratual se deu por inadimplemento atribuído à operadora do serviço contratado.
Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Verba compensatória arbitrada em R$ 5 .000,00, em observância aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e em atenção às características do caso concreto, sem deixar de considerar, ainda, o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, de modo a dissuadir o fornecedor de manter comportamento abusivo no fornecimento de serviços e produtos
. Afastamento da multa de fidelização por cancelamento antecipado do contrato de prestação de serviço, posto que o mesmo não foi prestado de forma adequada e contínua. Devolução do valor indevidamente pago pelo autor - R$ 230,13. Reversão da sucumbência .
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA ATACADA, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA AFASTAR A MULTA DE FIDELIZAÇÃO POR CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO, COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO DEMANDANTE - R$ 230,13 -, E CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
.(TJ-RJ - APL: 00653659520208190001, Relator.: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 08/04/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIDELIZAÇÃO . PRAZO DE 24 MESES.
SERVIÇO DE INTERNET. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA . NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PLANO E NOVA FIDELIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. MULTA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . QUANTUM FIXADO EM R$10.000,00 QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$5.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR - RI: 00075874220218160026 Campo Largo 0007587-42.2021.8 .16.0026 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2023)

II. 5. Da Aplicação dos Juros e Correção Monetária.

Como se sabe, com a superveniência da Lei n.º 14.905/2024, houve alteração no Código Civil, com a inclusão do § 1º ao art. 406, que passou a estabelecer expressamente a Taxa Selic como taxa legal aplicável, nos termos do
caput
do referido dispositivo.

Nesse sentido, cito o referido dispositivo legal:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Ademais, o referido diploma legal modificou a redação do art. 389 do Código Civil, com a finalidade de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO -
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905/24, QUE ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
1) Na data em que proferida a sentença, bem como na que foi interposto o recurso, não havia previsão legal para aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 2) A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum (Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982). 3) A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária
. 4) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 07/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO APÓS O ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros moratórios, alegando contradição e erro material na fixação dos consectários legais aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado acerca da incidência de correção monetária e juros sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. Constata-se a existência de contradição interna no acórdão embargado, que estipulou, simultaneamente, a incidência de correção monetária no valor de 1% ao mês e a taxa SELIC a partir do arbitramento da indenização, o que se revela inconciliável, pois a taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora.
5. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. 6. De acordo com a Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária sobre indenizações por danos morais incide apenas a partir do arbitramento do quantum indenizatório
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 8. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.095.580/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014360-46.2021.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024. (TJES, Apelação Cível nº0030767-33.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª HELOISA CARIELLO, julgado em 18/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições.
Verifica-se a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios. 2. O STJ consolidou entendimento, no REsp 1.795.982, de que a taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, afastando a aplicação cumulativa de outros índices, como o IPCA-E. 3. A recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 reforça essa interpretação, determinando expressamente a aplicação da SELIC como índice único para as dívidas civis, evitando o bis in idem decorrente da cumulação de IPCA-E com juros moratórios de 1% ao mês
. 4. As matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles. 5. Embargos de declaração desprovidos. (Data: 14/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014360-46.2021.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IPCA E TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos apurados unilateralmente, impôs indenização por danos morais e determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária em condenações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a correção monetária e juros moratórios, determinando a adoção do IPCA e da taxa Selic
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando os critérios para atualização monetária e juros. 5. A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada pelas partes no momento oportuno. 6. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela nova legislação, a correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a incidência da Lei nº 14.905/2024 no cálculo da correção monetária e dos juros. Tese de julgamento: 1. "A matéria relativa à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo." 2. "Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, sem incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11/10/2006; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5000162-39.2022.8.08.0001, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/11/2024. (TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 11/04/2025)

Assim, a correção monetária incidente sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES, e os juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, devem ser aplicados até 31/08/2024, data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024. A partir de 1º/09/2024, passa a ser aplicável a nova redação dos dispositivos legais acima transcritos.

Dessa forma, nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, a taxa legal de juros corresponderá à Taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a Selic já contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

III. Do dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação acima apresentada.

Da mesma forma,
CONHEÇO DO RECURSO
manejado por
EMILLY CANI VITALINO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido parcialmente os recursos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/07/2025 às 13:39:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58410530072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer de ambos os recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.